Tribunal: TJSP
Processo: 1009525-14.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA FUNDADA EM CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – PRESENÇA, EM CONTRAPARTIDA, DE DADOS QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU OCUPA O IMÓVEL A TÍTULO DIVERSO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECONHECIMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC –

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA FUNDADA EM CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – PRESENÇA, EM CONTRAPARTIDA, DE DADOS QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU OCUPA O IMÓVEL A TÍTULO DIVERSO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECONHECIMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000742778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009525-14.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante GISLENO SCOPEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
JOAO
MANOEL
e
ROSEMEIRE
APARECIDA DE ABREU MANOEL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009525-14.2017.8.26.0286
Apelante: Gisleno Scopel
Apelados: João Manoel e Rosemeire Aparecida de Abreu Manoel
Comarca: Itu - 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Andrea Leme Luchini
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA FUNDADA
EM CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO
QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO
LOCATÍCIA PRESENÇA, EM CONTRAPARTIDA, DE
DADOS QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU OCUPA O
IMÓVEL A TÍTULO DIVERSO - NÃO DEMONSTRAÇÃO
DOS
FATOS
CONSTITUTIVOS
DO
DIREITO

RECONHECIMENTO
APLICAÇÃO DA REGRA DO
ARTIGO 373, I, DO CPC AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PROVIDO
VOTO No 34648
Interpõe o réu apelação em face da sentença que
julgou procedente a ação de despejo por denúncia vazia fundada em
contrato verbal de locação residencial, determinando a desocupação
voluntária do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena da sua saída
forçada.
Em síntese, o apelante reitera não ter entabulado
nenhum pacto locatício com os autores, e que somente passou a residir no
imóvel muito tempo depois da data em que teria se iniciado a locação, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009525-14.2017.8.26.0286
que se deu após seus pais adquirirem o imóvel do casal que o havia
comprado anteriormente dos autores. Assim, inexiste fundamento para a
decretação da desocupação do imóvel, impondo-se a improcedência da
ação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Ressalvado o entendimento, não há como prevalecer a
solução adotada em primeiro grau.
Segundo se extrai, os apelados João Manoel e
Rosemeire Aparecida ajuizaram a presente ação de despejo por denúncia
vazia afirmando terem pactuado verbalmente com o réu e ora apelante
Gisleno, em meados de dezembro de 2005, a locação de um imóvel
residencial de propriedade dos requerentes situado na cidade de Itu.
O réu/apelante, por sua vez, nega a existência da
relação locatícia, aduzindo ter ingressado na posse do imóvel somente em
outubro de 2009, ocasião em que seus pais receberam o imóvel como
dação em pagamento de parte do preço da venda de um fundo de comércio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009525-14.2017.8.26.0286
feita às pessoas de Hélio Tanaka e Elza Tanaka, os quais haviam adquirido
o imóvel dos autores em 30 de novembro de 2005, conforme instrumentos
contratuais copiados, respectivamente, às fls. 51/53 e 49/50.
Os autores, muito embora tenham omitido esses fatos
quando do ajuizamento da ação, acabaram por reconhecer a existência dos
citados contratos de alienação, dizendo, entretanto, que o negócio do qual
participaram não chegou a se concretizar ante o inadimplemento do preço
pelos compradores Hélio e Elza, o que, inclusive, invalidaria o negócio
subsequente.
Sendo esses, em essência, os acontecimentos, não há
como dar guarida à pretensão dos autores.

Isso porque, não há nos autos rigorosamente nenhum
elemento de convicção a corroborar a existência da relação locatícia
sustentada na inicial. Ora, a título de exemplo, é absolutamente irrazoável
imaginar não disporem os autores de um único comprovante de
recebimento de aluguel nos quase doze anos que se passaram entre o início
da suposta locação e o ajuizamento da ação de despejo, o que sem dúvida
poderia evidenciar a existência do aludido ajuste verbal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009525-14.2017.8.26.0286
O apelante, por sua vez, nega ter estabelecido qualquer
tipo de vínculo contratual com os autores, ainda que de natureza verbal,
além de ter apresentado dados verossímeis no sentido de que a sua relação
material com o imóvel em questão nada tem a ver com a suposta locação, e
sim com a aquisição do bem por seus genitores.
Por outro lado, conforme foi dito anteriormente, os
autores reconheceram terem celebrado sobre indigitado imóvel o
“instrumento particular de cessão e transferência de contrato de compra e
venda posse e domínio de imóvel” juntado às fls. 49/50 pelo réu, tendo
transmitido imediatamente à celebração do negócio a posse e o domínio do
bem para os seus compradores, à semelhança, inclusive, do instrumento
firmado por eles quando adquiriram o mesmo bem no ano de 2001.
Ademais, em que pese a alegação de inadimplemento
do preço pelos compradores, não há nenhum indício de que o imóvel tenha
retornado para a posse dos autores. Aliás, não é crível que os autores não
tenham adotado qualquer medida específica para reaver o bem dos
compradores inadimplentes antes que estes o revendesse aos pais do réu,
fato ocorrido quase quatro anos mais tarde.
Vale destacar que o imóvel sequer é regularizado junto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009525-14.2017.8.26.0286
ao registro de imóveis da cidade de Itu cf. certidão de fl. 110, fato que,
aliado às circunstâncias acima apresentadas, permite concluir que os pais
do apelante são quem efetivamente detêm o domínio do imóvel. E se assim
é, perfeitamente lógico concluir também que a posse exercida pelo
recorrente decorre dos laços afetivos com seus pais, e não em função de
locação celebrada com os autores.

Em suma, o conjunto fático-probatório dos autos
inviabiliza qualquer tipo de conclusão no sentido de exercerem os autores a
posse do imóvel objeto da discussão, tampouco da efetiva existência de
uma relação locatícia entre autores e réu.
E se assim é, não tendo os autores se desincumbido do
ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que
dispõe o artigo 373, I, do CPC, de rigor seja julgada improcedente a ação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para o fim de julgar improcedente a ação de despejo, arcando os
autores, em razão da sua sucumbência, com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios que, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.
ANDRADE NETO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009525-14.2017.8.26.0286
Relator